Tribunal: TJDFT
Processo: 0720725-10.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL. PUBLICAÇÃO NO DJE. TERMO INICIAL. CONTAGEM DO PRAZO. DIA SEGUINTE AO DA DISPONIBILIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA SUA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Considerando que o duplo efeito se opera ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil), não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico neste respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). 1.1. Não conhecimento da pretensão.

2. No processo eletrônico, as intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, de duas formas, sendo enviadas via Sistema PJe e via Diário da Justiça Eletrônico nos termos do art. 4o da Lei 11.419, de 2006. 2.1. Quando a intimação é efetuada pelo Diário de Justiça Eletrônico, existe regramento específico que prevê que a publicação do ato judicial se dá no dia seguinte ao da disponibilização, sendo este o começo dos prazos processuais. Portanto, o primeiro dia do prazo ocorre no dia seguinte ao considerado como data da publicação. Essa previsão encontra-se no Provimento 12 de 2017 do TJDFT e na Lei 11.419, de 2006.

3. No caso, como a intimação foi efetuada por meio do DJE, não há irregularidade na respectiva contagem do prazo processual, e na expressão “registrou ciência” constante nos expedientes dos autos no PJE de 1o grau, vez que a contagem do prazo é automática após a disponibilização e publicação no DJE, conforme esclarecido.

4. Apelo parcialmente conhecido e, na sua extensão, desprovido.